Tribunal: STJ
Processo: 0229565-94.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1013893 - SP (2025/0229565-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDSON MARCHI BUENO (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO AZEVEDO - SP269917
JORGE DE SOUZA - SP429914
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
LAVAGEM REITERADA DE DINHEIRO. ART. 1o,
E § 4o, DA LEI N.
CAPUT
9.613/1998. REGIME CARCERÁRIO INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE
WRIT
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50209495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:09
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 4e2500a4-d232-4b5c-b4e5-3fb0c8652018

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50209495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:09
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 4e2500a4-d232-4b5c-b4e5-3fb0c8652018

AgRg no HABEAS CORPUS No 1013893 - SP (2025/0229565-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDSON MARCHI BUENO (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO AZEVEDO - SP269917
JORGE DE SOUZA - SP429914
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
LAVAGEM REITERADA DE DINHEIRO. ART. 1o,
E § 4o, DA LEI N.
CAPUT
9.613/1998. REGIME CARCERÁRIO INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE
WRIT
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por EDSON MARCHI BUENO
contra decisão de e-STJ fls. 228/230, por meio da qual indeferi liminarmente o habeas
em virtude de ser usado pela defesa como substitutivo de recurso próprio
corpus
contra acórdão de revisão criminal julgado em
, assentando, ainda, que
2/4/2024
inexiste flagrante ilegalidade quanto ao regime inicial fechado imposto para resgate da
pena de 4 anos e 2 meses de reclusão pelo delito de lavagem reiterada de dinheiro
para o crime organizado (art. 1o,
, c/c o § 4o, da Lei n. 9.613/1998), tendo em vista
caput
Documento eletrônico VDA49790166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:32
Código de Controle do Documento: aa838e3e-d845-411d-9375-7ded87b5272b

as circunstâncias do caso, a existência de circunstância judicial desfavorável na
primeira fase da dosimetria, o reconhecimento da habitualidade delitiva e a gravidade
concreta das condutas praticadas pelo réu, devidamente delineada pelas instâncias de
origem. Acrescentei que a impetração é reiteração de pedido apresentado em dois
agravos em recurso especial anteriores, que não ultrapassaram o óbice do
conhecimento.
Nesta oportunidade, o agravante reafirma a existência de constrangimento
ilegal na fixação do regime inicial fechado, argumentando que (e-STJ fls. 238/243):
Ocorre que, de modo diverso do fundamentado, o art. 33, § 3o, do CP, não
exige que todas as circunstâncias do art. 59 sejam inteiramente favoráveis
para fixação do regime semiaberto nos termos do art. 33, § 2o, “b”, mas sim
que as circunstâncias judiciais sejam majoritariamente favoráveis.
Logo, mesmo possuindo uma circunstância desfavorável, que aliás não
guarda nenhuma relação com o perfil subjetivo do agravante, basta ao
agravante ser primário e estar condenado a pena superior a 4 (quatro) e não
maior que 8 (oito) anos, e que as demais circunstâncias judiciais lhe
favoreçam, demonstrando ser recomendável o regime inicial semiaberto.
Quanto aos pleitos contidos nos AREsp's n. 1.936.307/SP e 2.678.058/SP,
não admitidos ante o óbice da Súmula n. 182/STJ, verifica-se que a
aplicação do óbice da Súmula n. 182/STJ representa um juízo de prelibação
estritamente processual. Em outras palavras, esta Egrégia Corte Superior,
ao não conhecer dos referidos recursos, jamais chegou a analisar o mérito
da controvérsia, qual seja, a flagrante ilegalidade na manutenção do regime
prisional fechado ao Agravante, em manifesta violação ao art. 33, § 2o, 'b', do
Código Penal.
Dessa forma, o mérito da questão jurídica permanece intocado por este
Superior Tribunal. A decisão que se busca reverter com o presente Agravo
Regimental, ao entender que a matéria já foi objeto de análise, confunde o
continente (o recurso processualmente falho) com o conteúdo (a ilegalidade
material que persiste).
O
, em sua nobre função constitucional, não se volta contra o
Habeas Corpus
acerto ou o erro da aplicação da Súmula 182/STJ nos recursos anteriores.
Ele se volta contra o constrangimento ilegal que subsiste e se protrai no
tempo: a imposição de um regime prisional mais gravoso do que o
legalmente cabível.
[...]
Portanto, ao contrário do decidido, o presente
não é uma
Habeas Corpus
tentativa de "burlar" a inadmissão dos recursos especiais, mas sim o único
remédio heroico restante para sanar uma ilegalidade patente que, por
questões formais, não pôde ser analisada na via recursal própria. Negar seu
conhecimento é permitir que uma falha processual se sobreponha a um
direito material do Agravante, o que é inadmissível."
Destarte, a decisão agravada, ao indeferir liminarmente o
ao
habeas corpus
agravante incorreu em manifesta violação ao art. 647-A, do Código de
Processo Penal.

Documento eletrônico VDA49790166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:32
Código de Controle do Documento: aa838e3e-d845-411d-9375-7ded87b5272b

Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação
do recurso pela Turma.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Na espécie, verifico que, não obstante as razões defensivas, não há
argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão agravada,
a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos (e-STJ fls. 229/230):
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. [...]
HABEAS CORPUS
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de
impetrado concomitantemente com
habeas corpus
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS WRIT
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o
impetrado quando em
habeas corpus
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
25/9/2023
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir
em substituição a recurso próprio ou a
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49790166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:32
Código de Controle do Documento: aa838e3e-d845-411d-9375-7ded87b5272b

revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
6/9/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO
. CONCESSÃO DE
IN DUBIO PRO REO
DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
HABEAS CORPUS
IMPROVIDO.
[...] 4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser
conhecido o
que se volta contra acórdão condenatório já transitado em
writ
julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual
não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/9/2023
). Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a
20/9/2023
concessão da ordem de ofício, conforme preceitua o art. 654, § 2o, do Código
de Processo Penal" (AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
26/6/2024
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2024
19/9/2024
Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e parágrafo
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Este não é o caso dos autos, em que não se evidencia qualquer ilegalidade
na fundamentação adotada para a imposição do regime carcerário fechado
ao paciente, tendo em vista as circunstâncias do caso em escrutínio, a
existência de circunstância judicial desfavorável na primeira fase da
dosimetria, o reconhecimento da habitualidade delitiva e a gravidade
concreta das conduta praticada pelo réu, devidamente delineada pelas
origens.
Ademais, o pleito de abrandamento do regime carcerário foi apresentado nos
AREsp's n. 1.936.307/SP e 2.678.058/SP, não admitidos ante o óbice da
Súmula n. 182/STJ, valendo lembrar, portanto, que "é descabido postular
a concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar
a inadmissão do recurso especial, uma vez que o deferimento daquele
ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada
a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não
servindo para suprir eventuais falhas na interposição do recurso, para
" (EDcl no AgRg
que sejam apreciadas alegações trazidas a destempo
no AREsp n. 171.834/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, DJe de 13/3/2013).
Ante o exposto,
.
indefiro liminarmente o writ

Documento eletrônico VDA49790166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:32
Código de Controle do Documento: aa838e3e-d845-411d-9375-7ded87b5272b

Repiso que, no caso, não se verifica flagrante ilegalidade no regime
carcerário inicial fixado pela instância de origem.
Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e parágrafo
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade
judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de
flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou
habeas corpus
ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
No entanto, como bem asseverado no
monocrático, não há que se
decisum
falar em flagrante ilegalidade apta a ensejar a superação do supracitado entendimento
mediante concessão da ordem de ofício em
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio contra acórdão da revisão criminal julgada há mais de um ano da presente
impetração e que reitera pedido aviado em agravos em recurso especial que nem
sequer ultrapassaram o óbice do conhecimento.
No caso, diante da quantidade de pena imposta ao ora agravante, caberia a
fixação do regime inicialmente semiaberto. Todavia, o regime mais gravoso foi
devidamente fundamentado pelo acórdão da apelação (e-STJ fls. 210/211) e pelo
acórdão da revisão criminal (e-STJ fls. 24/25), levando-se em consideração a
existência de circunstância judicial desfavorável que majorou a pena-base, a
habitualidade na prática delitiva e a gravidade concreta das condutas praticadas pelo
réu ressaltada expressamente pelo Tribunal estadual, de modo que não há incorreção
na decisão recorrida, que concluiu pela ausência de ilegalidade flagrante.
Mantenho a decisão agravada, portanto, por seus próprios fundamentos, e
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:32
Código de Controle do Documento: aa838e3e-d845-411d-9375-7ded87b5272b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.013.893 / SP
Número Registro: 2025/0229565-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001159020198260612 1500115902019826061250000 20616160520248260000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JORGE DE SOUZA
ADVOGADOS : MARCOS ROBERTO AZEVEDO - SP269917
JORGE DE SOUZA - SP429914
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EDSON MARCHI BUENO (PRESO)
CORRÉU
: CRISTIAN MARCHI BUENO
CORRÉU
: EMERSON MARCHI BUENO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDSON MARCHI BUENO (PRESO)
ADVOGADOS : MARCOS ROBERTO AZEVEDO - SP269917
JORGE DE SOUZA - SP429914
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA50168615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:43
Código de Controle do Documento: 47a8d3ca-4a27-49a3-b3f8-917936c5b42d

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:43
Código de Controle do Documento: 47a8d3ca-4a27-49a3-b3f8-917936c5b42d